Tribunal: STF
Processo: HC 270653
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de  habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Valdiclecio Candido Soares, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.062.313/PB, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, pela prática dos crimes dispostos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.
Em sede de revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao pleito revisional, redimensionando a pena para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.
Impetrado o habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator não conheceu do writ, mas concedeu a ordem, de ofício, para redimensionar a pena-base do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, sem reflexo no montante final da pena. Interposto agravo regimental, foi-lhe negado provimento.
Nesta impetração, a defesa sustenta que a circunstância judicial negativa da culpabilidade foi decotada, sendo a única que havia sido exasperada, motivo pelo qual a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
Sob outro enfoque, argumenta que “o STJ incorre em manifesta ilegalidade ao  chancelar aumento da pena-base em patamar incompatível com a realidade dos  autos”, no que se refere à quantidade de drogas apreendida.
De outro lado, aponta-se a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, cujo benefício teria sido afastado unicamente com base na quantidade de entorpecentes apreendidos.
Requer-se, ao final,

“a) o conhecimento do presente habeas corpus;
b) a concessão da ordem para reformar o acórdão proferido pelo Superior  Tribunal de Justiça, reconhecendo a flagrante ilegalidade na dosimetria da  pena; 
c) seja fixada a pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal, uma  vez afastada a circunstância judicial da culpabilidade e inexistindo fundamento idôneo para sua exasperação;
d) seja reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do  artigo 33 da Lei 11.343/06, afastando-se a fundamentação inidônea utilizada  para sua negativa; 
e) por conseguinte, seja redimensionada a pena do paciente, com a necessária  adequação do regime prisional;
f) subsidiariamente, não sendo esse o entendimento, seja concedida a ordem de  ofício para sanar o constrangimento ilegal.” 

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do arresto questionado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.  INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. PRECEDENTES. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA. APREENSÃO DE 2,8 KG DE CRACK. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2.  Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu , o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, in verbis : Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no do Código Penal, a natureza e a quantidade da art. 59 substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
3. Ademais, nos termos do  art. 33,  § 4, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
4. A pena-base, para o crime de tráfico de drogas, foi exasperada um pouco acima da fração de 1/3, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza especialmente deletéria e na expressiva quantidade do entorpecente apreendido – 2,8 kg de crack (e-STJ, fl. 16) –. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que tais fundamentos são plenamente hábeis a justificar a exasperação da pena-base, inclusive em maior extensão, nos termos do  art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.
5. Em relação à alegação de que o Tribunal de origem extrapolou os limites da devolução recursal para denegar a benesse do tráfico privilegiado, esclareço que o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus , e desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorrido na espécie. Precedentes.
6. Quanto à negativa de incidência da causa especial de pena, prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, também não constato ilegalidade, pois ela foi rechaçada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que o paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a quantidade de droga apreendida (2,8 kg de crack), mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante – após denúncia anônima informando à polícia que na frente da residência do paciente estaria ocorrente tráfico de drogas, de forma acintosa, em plena luz do dia; razão pela qual foi realizada uma campana nas proximidades do local e percebida movimentação típica de mercancia; realizada a abordagem, os policiais conseguiram apreender a droga em sua casa, já dividida em várias pedras embaladas em sacos plásticos, com números e letras estampados, além de um revólver Taurus, calibre 38, com seis munições intactas no tambor e outras oito munições avulsas (e-STJ, fl. 13) –, havendo forte indicação de que o local funcionava como uma "boca de fumo". Nesse contexto, reputo ser pouco crível que o paciente se tratasse de traficante eventual, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
7. Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
8. Desse modo, as sanções do paciente, pelo crime de tráfico de drogas, permanecem inalteradas.
9. Quanto ao regime prisional, apesar de o montante da pena – 6 anos, 7 meses e 15 de reclusão – admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, a existência de circunstância desfavorável, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base – natureza e expressiva quantidade de droga apreendida (2,8kg de crack) –, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes.
10. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5).

Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Demais disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, haja vista que “a pena-base, para o crime de tráfico de drogas, foi exasperada um pouco acima da fração de 1/3, devido ao desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na natureza especialmente deletéria e na expressiva quantidade do entorpecente apreendido” (e-doc. 5, p. 1-2,), atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).
Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao paciente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

De outro norte, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente